Tribunal: TJSP
Processo: 2194709-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2194709-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é impetrante
ANTONIO DONATO e Paciente FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com
fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, julgaram
prejudicado o presente Habeas Corpus. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194709-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2194709-06.2020.8.26.0000
Comarca de Mirassol - 1a Vara Judicial
Processo n. 1501055-83.2020.8.26.0559
Impetrante: Antônio Donato
Paciente: Flávio Henrique dos Santos
Voto n. 39682
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Antônio Donato, em benefício
de Flávio Henrique dos Santos, com pedido de liminar, objetivando a
revogação da prisão preventiva, seja por ausência dos pressupostos
autorizadores, seja porque decretada através de decisão carente de
fundamentação idônea.
Assevera ser o paciente primário, portador de bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Alega que não praticou o delito que lhe é imputado; A droga
encontrada não lhe pertencia. No momento da abordagem, retornava do
trabalho para casa. O dinheiro localizado é proveniente de emprego lícito.
Admitiu ser usuário de “crack”.
Sustenta que a pouca quantidade de droga apreendida,
associada à condição de usuário e primário, autoriza a desclassificação da
conduta para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194709-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz, ainda, a desproporcionalidade da prisão, pois, mesmo
se condenado, fará jus à aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da
Lei n. 11.343/06, fixação de regime prisional diverso do fechado e substituição
da pena corporal por restritiva de direitos.
Subsidiariamente, acena pela aplicação de medida cautelar
diversa da prisão preventiva.
Conforme consta, Flávio Henrique dos Santos foi preso em
flagrante no dia 11.08.2020, acusado da suposta prática do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Segundo apurado, policiais em
patrulhamento receberam notícia via Copom indicando a traficância. Em
diligência no local, já conhecido pelo comércio de drogas, encontraram o
paciente debaixo de árvore. Ao perceber a aproximação policial, Flávio
dispensou algo ao solo e levantou as mãos. Realizada a abordagem e revista
pessoal, com ele os agentes estatais encontraram telefone celular e R$
220,00, em dinheiro. O objeto dispensado foi encontrado, tratando-se de
sacola plástica com 24 pedras de “crack”, individualmente embaladas.
Indagado, disse que retornava do trabalho e não possuía droga. Admitiu ser
usuário de “crack”.
Liminar indeferida (fls. 88/90).
Informações prestadas (fl. 93).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de que
seja julgada prejudicada a impetração (fls. 96/99).
É o relatório.
Com efeito. A impetração encontra-se prejudicada.
Consoante
as
informações
prestadas
pela
autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194709-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apontada coatora, por decisão datada de 17.08.2020, foi concedida liberdade
provisória, com fixação de cautelares, sendo expedido alvará de soltura em
favor do paciente.
Verifica-se, portanto, não mais existir constrangimento ilegal a
ser sanado por este writ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicado o presente Habeas Corpus.
Augusto de Siqueira
relator